Tribunal: TJDFT
Processo: 0721962-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721962-37.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA BERNAL GUIMARAES AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Claudia Bernal Guimarães contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 96591682 do processo n. 0723016-35.2021.8.07.0001). Nos termos da decisão de ID 27189038, o recurso foi recebido e indeferida a antecipação da tutela recursal. Sem contrarrazões. Pela petição de ID 27970842, a agravante requer a desistência do presente recurso, nos termos do art. 998 do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo de instrumento. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 9 de agosto de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;